Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-15.2022.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REPARATÓRIO. REDUÇÃO. REDUÇÃO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo construção jurisprudencial pacífica, configura dano moral indenizável em razão da violação aos direitos da personalidade, em especial ao nome e à imagem, a inserção indevida de consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.
2. A fixação do quantum indenizatório, por sua vez, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo simultaneamente aos requisitos de desestímulo à ocorrência de novas condutas danosas, capacidade econômica das partes e compensação ao autor quanto ao dano ocorrido, sem a caracterização do enriquecimento sem causa.
3. Em caso de descumprimento de obrigação contratual, a condenação ao pagamento de danos morais tem juros da mora desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, por tratar-se de obrigação ilíquida.
4. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.